Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724983-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: GM IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DOCUMENTO NOVO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELES AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já encontra-se apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto ser julgado prejudicado. 2. A denominada “querela nullitatis insanabilis” é uma ação de natureza constitutiva negativa, com a finalidade de corrigir vícios transrescisórios relativos “à ausência de pressupostos processuais de existência, mesmo após o transcurso do prazo para a ação rescisória” (cf. Acórdão 1388612, 00093015220178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, PJe: 3/12/2021)”. 3. Acerca do dolo, a jurisprudência entende que “consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado. É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie” (cf. AgInt no REsp 1636070/CE, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 23/11/2017). 3.1. O dolo, portanto, envolve a adoção de artifícios maliciosos que impedem a percepção da realidade pela outra parte sobre fatos do negócio jurídico, os quais poderiam (dolo principal, essencial ou substancial) ou não (dolo acidental) influenciar na sua conclusão. 4. Na situação ora em exame, a parte autora não comprovou a existência de omissão dolosa apta a anulação da transação realizada com a ré, nem que o documento supostamente novo não estava disponível à época do acordo firmado. 4.1. Os cheques que lastrearam a ação monitória continham as razões - ainda que parcialmente rasuradas - pelas quais foram devolvidos pela instituição financeira (motivos 21 e 25), não podendo a parte autora alegar o seu desconhecimento no momento da transação firmada e, por isso, deve suportar as consequências de sua desídia. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 147, 422, ambos do Código Civil e 341, caput, do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que o acordo celebrado estava maculado pela má-fé da recorrida quando rasurou as cártulas para obter vantagem em desfavor da recorrente. Tece considerações sobre os princípios da probidade e da boa-fé. Afirma que não deveria ser cobrada em uma ação judicial, por valores que sabidamente não incorreu para sua inadimplência. Pontua que o silêncio intencional da parte recorrida a induziu em erro. Defende a nulidade do acordo em debate. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1703972/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 147, 422, ambos do Código Civil e 341, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028